Tribunal: TJSP
Processo: 1016678-15.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Imóvel entregue em desconformidade com o modelo decorado. Publicidade veiculada pelo fornecedor que indicava a existência de quintal privativo. Área externa que se revelou comum ao condomínio. Instalação de shafts não previstos, com redução da área útil.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Imóvel entregue em desconformidade com o modelo decorado. Publicidade veiculada pelo fornecedor que indicava a existência de quintal privativo. Área externa que se revelou comum ao condomínio. Instalação de shafts não previstos, com redução da área útil. Violação ao dever de informação clara e adequada. Incidência dos artigos 6o, III, 30 e 31 do CDC. Publicidade enganosa. Expectativa legítima frustrada. Danos materiais configurados, cuja apuração deve ocorrer em cumprimento de sentença. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.